Tribunal: TJMT
Processo: 1002733-52.2022.8.11.0006
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002733-52.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Miroslava do Carmo Mendonça (APELADO), MIROSLAVA DO CARMO MENDONÇA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1002733-52.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
:
Andre Givago Schaedler Pacheco

Apelada:
Miroslava do Carmo Mendonça

E M E N T A

AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO AFASTADA – ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA – SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM AÇÃO CIVIL PUBLICA – INERCIA DE REGULARIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art.
485
,
IV
do
CPC, apesar de d
evidamente intimado a regularizar a representação processual e, não o fazendo, imperiosa a extinção do feito por ausência de pressuposto de
constituição
e desenvolvimento válido do
processo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Andre Givago Schaedler Pacheco
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da “
ação ordinária indenizatória na modalidade de danos morais e materiais
” que interpôs em face de
Miroslava do Carmo Mendonça, julgou extinto o feito ante a ausência de representação processual.

Inconformado, o apelante requer preliminarmente a concessão de justiça gratuita. No mérito, sustenta a nulidade da decisão, mencionando que o magistrado de origem ignorou a comunicação de interposição de mandados de segurança perante o STJ. Argumenta, também, que peticionou suscitando a suspeição do magistrado de origem e que não houve análise. Ao final, pugna pela reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1002733-52.2022.8.11.0006 – Cáceres

Apelante
:
Andre Givago Schaedler Pacheco

Apelada:
Miroslava do Carmo Mendonça

V O T O

Ab initio
,
defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal
.

Na origem, trata-se de “
ação ordinária indenizatória na modalidade de danos morais e materiais
” proposta por
Andre Givago Schaedler Pacheco em desfavor de Miroslava do Carmo Mendonça.

Durante o trâmite processual, o d. magistrado de origem determinou que:

“
É que veio ao conhecimento deste Juízo, através do malote digital n. 82120222891086, de 11.04.2022, encaminhado pela 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa/RS, informação sobre a suspensão do exercício da Advocacia pelo Autor, em decorrência de decisão proferida na Ação Civil Pública n. Nº 5007508-31.2021.8.21.0028/RS.

Com efeito, a situação implica em necessária regularização da representação processual do Autor, nos termos do art. 313, inciso I, e 76, caput, CPC, oq eu determino a título de emenda da inicial.

Assim sendo, intime-se pessoalmente o Autor a fim de que regularize a sua representação processual constituindo novo Advogado para representá-lo na ação, frente à suspensão da sua autorização para exercer a advocacia.

Para tanto, concedo ao Autor o prazo de 20 dias, devendo ser advertido que a ausência de regularização da representação processual culminará no indeferimento da inicial
”.

(id. 210062652).

Ante a inércia do autor em regularizar a representação processual, o d. magistrado julgou extinto o feito, ante a ausência de capacidade postulatória, advindo petição do autor suscitando a suspeição do magistrado.

Inconformado, o apelante sustenta a nulidade da decisão, mencionando que o magistrado de origem ignorou a comunicação de interposição de mandados de segurança perante o STJ. Pugna pela reforma da sentença, para que seja determinado o prosseguimento do feito.

Pois bem. De início, não há falar em nulidade da sentença, porquanto o ajuizamento do incidente de suspeição do magistrado, no presente caso, somente foi feito após a prolação da sentença

Sabe-se, contudo, que o incidente de suspeição, “
somente pode ser arguido enquanto não realizado o julgamento do feito
” ( REsp 955.783/DF
Relator
Luiz Fux 1ª Turma, j. 06.05.2010).

Ultrapassada a questão, t
rata-se de demanda proposta por André Givago Schaedler Pacheco, advogado, atuando em causa própria.

Observa-se, porém, que a OAB do autor se encontra suspensa, razão pela qual, no momento, não detém capacidade postulatória para atuar perante o Poder Judiciário.

O art. 4º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/94) dispõe o seguinte acerca da situação verificada nos presentes autos:

“Art. 4º
São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas.

Parágrafo único.
São também nulos os atos praticados por advogado
impedido -- no âmbito do impedimento --
suspenso
, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia
”. (destaquei)

Vê-se que a ação foi proposta em 06.04.22 e o juízo foi noticiado acerca da suspensão do exercício da advocacia do autor, por força de decisão proferida na Ação Civil Pública Cível nº 5007508-31.2021.8.21.0028, em 11.04.22, em trâmite na Comarca de Santa Rosa/RS.

Em vista disso, o juízo oportunizou ao apelante a regularização da representação processual, contudo se manteve inerte, o que justifica a extinção da presente ação.

Ressalta-se que o argumento do apelante no sentido de que impetrou Mandado de Segurança e Agravo Interno contra referida decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 5007508-31.2021.8.21.0028/RS, veio desacompanhado de comprovação de que seus efeitos tenham sido suspensos.

Além disso, em consulta aos
writs
mencionados, todos fadaram ao insucesso, sem desnecessário relembrar que a impetração de mandado de segurança ou qualquer outro remédio processual, sem a expressa suspensão do ato questionado, não implica automaticamente na concessão de efeito suspensivo.

Assim, tenho que agiu com o costumeiro acerto o d. magistrado ao extinguir a ação, ante a ausência de capacidade postulatória. Nesse sentido, colaciono os entendimentos:

“Apelação. Revisional. Contrato bancário. Financiamento de veículo. Parcial procedência. Insurgência das partes.
Advogados constituídos nos autos que se encontram com a inscrição suspensa na OAB do Brasil. Intimação da parte autora determinada. Diligências realizadas. Inércia na regularização da representação processual. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do
processo
. Extinção da ação, de ofício
(art. 485, IV do CPC), prejudicado o apelo da ré”. (TJSP, Rac.1010569-92.2014.8.26.0506; 16ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mauro Conti Machado, j. 09.05.22).

“Produção antecipada de prova de exibição de documentos pelo réu - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por falta de interesse processual - Advogado signatário do recurso de apelação que se encontra com a inscrição na OAB/SP suspensa - Negativa de intimação pessoal da autora para regularização da representação processual em razão de mudança de endereço - Falta de comunicação da mudança ao Juiz, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos (art. 274, §único, do CPC)–
Vício na representação processual - Falta de capacidade postulatória - Incidência do art. 76, § 2º, I, do CPC -
Recurso
não conhecido”.
(TJSP, Rac n.

1043359-27.2017.8.26.0506,13ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 13.09.21)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024